Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LESÃO NA PERNA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMEMNTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID 44594030) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 3.000,00 à autora, a título de compensação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega que a lesão na perna foi causada por culpa exclusiva da autora que deixou de observar a sinalização e esbarrou em umas das caixas de reposição presentes no corredor do estabelecimento. Aduz que a lesão física foi leve, porquanto não houve necessidade de internação ou qualquer procedimento médico, apenas o uso de medicamentos tópicos. Sustenta ter prestado toda a assistência à autora no momento do fato e que o ferimento somente se agravou em decorrência de doença pré-existente (diabetes). Assevera que o valor fixado a título de indenização é elevado, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A pretensão indenizatória por danos morais tem cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico. Assim, o dever de reparação surge da conjugação desses fatores com a comprovação do evento danoso.
5. No caso, a autora/recorrida demonstrou, por meio de fotos (ID44593535 a ID44593538) que no corredor do estabelecimento da ré/recorrente havia caixas de reposição de produtos, onde alega ter tropeçado e cortado sua perna.
6. Assim, caberia à ré/recorrente demonstrar que agiu com a devida cautela e cuidado ao realizar a reposição de produtos nas prateleiras, de modo a garantir a segurança dos consumidores que transitavam no interior do estabelecimento, bem como a culpa exclusiva da autora/recorrida, o que poderia ter sido feito através da juntada de imagens do momento do acidente, registradas no circuito de câmeras existentes na loja, encargo do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
7. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da empresa ré/recorrente, consistente em deixar caixa de reposição de produtos no chão do corredor do estabelecimento, sem bloqueio do local, e os danos causados à autora/recorrida.
8. É inegável a caracterização da ofensa moral, em razão da violação da integridade física da consumidora e do constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento, de modo a acarretar abalo psicológico.
9. No entanto, deve ser considerado o fato incontroverso de que a empresa ré/recorrente prestou os primeiros socorros à parte autora/recorrida.
10. Ressalta-se, ainda, que do fato não resultaram sequelas psicológicas duradouras ou lesões de natureza grave.
11. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
12. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo diante do quadro delineado, devendo ser minorado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por dano moral.
13. Por conseguinte, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.